Tribunal: TJDFT
Processo: 0751956-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0751956-71.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a decisão do juízo singular que indeferiu a sucessão processual (id. 249766592 da execução de título extrajudicial n. 0701162-87.2018.8.07.0001) foi proferida em 15/09/2025 e publicada em 19/09/2025 (id. 250503098 na origem), ao passo que o ato judicial seguinte, datado de 30/09/2025 (id. 251617334 na origem), nada reconsiderou, manifeste-se a agravante sobre a tempestividade do agravo de instrumento, manejado apenas em 24/11/2025. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator